Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que, em ação de rescisão contratual, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao recurso adesivo da autora.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão; e (iii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. Não há omissão quanto à prescrição da corretagem, já que o pedido inicial não versou a respeito; não há contradição quanto à taxa de fruição, pois o acórdão foi expresso ao estabelecer que é indevida no caso em tela; não há omissão quanto ao pagamento de IPTU, pois o acórdão versou expressamente a respeito da cobrança se tratar de período que não havia mais relação entre as partes; não há omissão quanto ao valor efetivamente pago, pois os documentos acostados são incapazes de comprovar o real valor pago pela compradora.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
7. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.